Tribunal: STF
Processo: AI 474148
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-10
Data de publicação: 2004-08-10

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em embargos de declaração: ausência de
assinatura em ambos os recursos:agravo regimental não conhecido,
condenada a agravante, pela reincidência protelatória, ao pagamento
de multa no valor de 1% (um por cento) e indenização, em favor da
agravada, no valor de 10% (dez por cento), ambos os índices sobre o
valor corrigido da causa (C.Pr.Civil, arts.  17 e 18)